Tribunal: TJSP
Processo: 1024628-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo, Civil e Constitucional – Rescisão contratual com reintegração de posse – Rescisão do pacto admitida, haja vista que houve cessão contratual da qual a CDHU teve ciência inequívoca – Reintegração de posse indevida, condição da Apelante (ocupante) que deve ser reavaliada, com dívida renegociada – Direito à moradia - Sentença parcialmente reformada –

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo, Civil e Constitucional – Rescisão contratual com reintegração de posse – Rescisão do pacto admitida, haja vista que houve cessão contratual da qual a CDHU teve ciência inequívoca – Reintegração de posse indevida, condição da Apelante (ocupante) que deve ser reavaliada, com dívida renegociada – Direito à moradia - Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024628-69.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ITAMAR
PEREIRA ALVES e JOANA DARC GIMENEZ ALVES, é apelado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024628-69.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 40853
Apelação Cível no: 1024628-69.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: Itamar Pereira Alves e outros
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Interessada: Adriana Aparecida Custódio
Apelação cível Direito Administrativo, Civil e
Constitucional

Rescisão
contratual
com
reintegração de posse
Rescisão do pacto
admitida, haja vista que houve cessão contratual
da qual a CDHU teve ciência inequívoca

Reintegração de posse indevida, condição da
Apelante (ocupante) que deve ser reavaliada,
com dívida renegociada
Direito à moradia -
Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
voluntário parcialmente provido.
Trata-se de pretensão de reintegração de
posse
ajuizada
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU em
face de Itamar Pereira Alves e outros, objetivando reaver o
imóvel descrito na inicial, objeto de cessão mediante
contrato de compra e venda, com a devida rescisão
contratual.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza
Milena de Barros Ferreira julgou procedente os pedidos,
para o fim de declarar a rescisão do contrato de promessa
de compra e venda celebrado entre as partes, em
consequência, reintegrar a CDHU na posse do imóvel
objeto da demanda. Determinou, ainda, que os Réus
arcassem com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor da condenação, corrigidos a partir da sentença e
com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado da sentença, observada a gratuidade de Justiça
(fls. 147/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024628-69.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Apelam Itamar Pereira Alves e Joana Darc
Gimenez Alves (fls. 154/160), pugnando, ao final, pela
reforma da sentença. Foi apresentada contrarrazões (fls.
165/173).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a rescisão
contratual e a reintegração de posse são mesmo devidos,
diante do arcabouço fático e documental colacionado aos
autos.
Colhe-se dos autos, que a CDHU celebrou
contrato com os mutuários Itamar e Joana Darc em 31 de
dezembro de 1997, conforme consta no documento de fls.
47/52. Ocorre que, houve a cessão do referido imóvel para
a correquerida Adriana Aparecida Custódia em 20 de
agosto de 2003, que está, nos dias de hoje, com diversas
parcelas em aberto (136 parcelas).
A questão da moradia no Brasil é muito
grave,
tomando
contornos
de
desumanidade
e
crise
generalizada. A CDHU afirmar que não tinha ciência da
cessão, que consta em seus registros, beira a litigância de
má-fé, conforme documentos colacionados (fls. 157). A Sra.
Adriana ocupou o imóvel e assumiu a dívida, sendo
imperioso reconhecer que a CDHU estava ciente e nada
fez, até que a dívida tomou contornos insuperáveis.
A CDHU agiu contra a boa-fé objetiva
contratual, militando em verdadeiro “venire contra factum
proprium” e “dusty to mitigate de loss”, o que não se pode
autorizar. Explico. Atuou em contradição ao permitir a
cessão do pacto, com renegociação por terceiro, desde
longa data (2003) e, em seguida, sustentou que não teve
ciência expressa e requereu a reintegração, por esta razão.
Ademais, deixou de reduzir suas perdas, anuindo com maior
lesão ao bem jurídico em comento (contrato de
financiamento), ao permitir que a situação chegasse ao
insustentável para solicitar a rescisão e a reintegração de
posse. Cediço que os antigos proprietários, muito embora
constem do contrato original, não estão mais no imóvel
desde longa data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024628-69.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Neste cenário, as condições de Adriana
devem ser apuradas, inclusive com apoio assistencial, para
que possa se sub-rogar no contrato, de forma definitiva,
com a dívida renegociada, de acordo com suas posses e
renda. De qualquer forma, diante da sub-rogação, a
rescisão é mesmo legítima, em face dos antigos
proprietários. Neste ponto, a demanda é procedente, única
e exclusivamente, para que a situação jurídica seja
integralmente estabelecida em face de Adriana, que atuou
de boa-fé objetiva e subjetiva, conforme evidente hipossuficiência técnica, informacional e jurídica,
renegociando a dívida e a sumindo-a, com fins de moradia
própria. Dessa modo, admite-se a rescisão do contrato em face dos antigos proprietários, mas a
reintegração é indevida, nos moldes acima delineados. A
questão do inadimplemento, para fins de reintegração,
somente pode ser analisada após renegociação com
Adriana, quando passará a responder pelo imóvel, em
nome próprio, e poderá debater inadimplemento, em autos
respectivos.
Em atenção aos princípios da causalidade
e da sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no
NCPC, cada parte deve arcar, por equidade, com R$
1.500,00 a título de honorários advocatícios em favor da
outra (art. 85, §8o, do NCPC). Acrescente-se, ainda, o R$
500,00 a título de honorários recursais (art. 85, §11, do
NCPC) em favor de cada uma das partes, vencedoras e
vencidas nesta sede. Custas e despesas processuais devem
adimplidas por ambas as partes, na proporção de 50% para
cada. Observa-se, por fim, que em favor dos Apelantes (e
Ocupante) deve-se observar a gratuidade de justiça (art.
98, §3o, do NCPC).
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso dos Apelantes.
Marrey Uint
Relator